Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-85.2019.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 156.766.921-20 (RECORRENTE), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (MEDIDOR INCLINADO). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI.

RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. PERIODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 132, §1o DA REFERIDA RESOLUÇÃO. NOVO CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 15.141,55 (quinze mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

3. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização.

4. Recuperação de consumo no período de 34 (trinta e quatro) meses que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

5. Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 Aneel.

6. Danos morais não caracterizados.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 15.141,55 (quinze mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito cobrado pela recuperação de energia elétrica.

Inconformada, a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a legalidade da cobrança do valor a titulo de recuperação de energia.

Já o MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS, postula seja reconhecido o cerceamento de defesa e no mérito requer a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais.

Intimado a apresentar as contrarrazões, ambas as partes postularam pela manutenção da sentença.

O Recurso interposto pelo promovente não foi conhecido por ausência de recolhimento do preparo recursal.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021